Tribunal: TJSP
Processo: 1060243-59.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – Impugnação fundamentada da Municipalidade e da São Paulo Urbanismo com relação às áreas a serem retificadas e a envolver direito de propriedade – Aplicação obrigatória da parte final do parágrafo 6o do art. 213 da lei no 6.015/73 – Remessa das partes às vias ordinárias – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060243-59.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ABRÃO TUFIK MEREB, FEIEZ TUFIK MEREB, MIRIAM MADDI MEREB,
RAFAEL
MEREB
e
ELIANA
REMAILI
MEREB,
são
apelados
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO e SÃO PAULO URBANISMO - SP -
URBANISMO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060243-59.2015.8.26.0100
2
Apelação Cível:
1060243-59.2015.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
ABRÃO TUFIK MEREB E OUTROS
Apeladas:
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO e OUTRA
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO
IMOBILIÁRIO

Impugnação fundamentada da Municipalidade e da São Paulo
Urbanismo com relação às áreas a serem retificadas e a
envolver direito de propriedade Aplicação obrigatória da
parte final do parágrafo 6o do art. 213 da lei no 6.015/73
Remessa das partes às vias ordinárias Sentença mantida -
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO No 28.133
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
a
sentença que julgou improcedente o pedido em ação de retificação e
registro de matrícula de imóvel ajuizada por ABRÃO TUFIK MEREB e
outros.
Apelam os autores (fls. 822/829). Alegam tratar-
se de mera correção de registro imobiliário imperfeito. Certo estarem na
posse do imóvel a vários anos. Pugnam pelo acolhimento da pretensão
inicial.
Recurso contrarrazoado (fls. 846/847 e 850/857).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 865/866).
É o relatório.
Razão não assiste aos recorrentes. Conforme
destacado pelo Ministério Público, a partir da impugnação ofertada e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060243-59.2015.8.26.0100
3
leitura do conteúdo dos processos números 0095984-87.1979.8.26.0053 e
0039564-41.2011.8.26.0053, vislumbra-se disputa de domínio, o que por si
afasta a possibilidade da retificação de matrícula, por ser imperiosa a
adoção das vias ordinárias, sendo irrelevante eventual posse longeva sobre
o imóvel.
A ação de retificação de registro tem por
finalidade apenas corrigir erro da matrícula em confronto com a realidade,
não sendo possível discussão sobre o domínio do imóvel.
Como analisou o Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, CESAR ASFOR ROCHA no julgamento do Recurso Especial no
689.628-ES: “Saliento que, em tese, a ação de retificação objetiva adequar
as reais dimensões do imóvel adquirido ao respectivo registro, não se
constituindo, pois, em via alternativa para a aquisição de domínio de imóvel.
Daí ser imprescindível o reconhecimento de que houve erro no registro e de
que o requerente detém a propriedade da área a ser retificada para que o
pleito logre êxito”.
Portanto, é evidente a inadequação da via eleita
para o fim pretendido, de modo que a hipótese é mesmo de extinção do
feito sem apreciação do mérito.
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sucumbência
estabelecida na sentença. É o meu voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator